Tribunal: TJDFT
Processo: 0734032-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734032-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CASSOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES CASSOL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da produção antecipada de prova, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Descanso – SC (ID 137869081, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) em função do disposto no art. 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil (CPC): é competente o foro do lugar onde localizada a sede, quando o réu for pessoa jurídica; 2) a ação civil pública que deu origem à demanda tramitou na Justiça Federal do DF; 3) “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona diversos julgados a favor da sua tese. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o juízo seja declarado competente para processar e julgar a demanda original. Preparo recolhido (ID 40118524). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a razoabilidade da tese desenvolvida: há direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. O agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator